Tribunal: TJMT
Processo: 1018796-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018796-44.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravada: SUCATÃO PARANÁ LTDA - ME
Número do Protocolo: 1018796-44.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Consignação em Pagamento” (Proc. no 1027825-92.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por SUCATÃO PARANÁ LTDA - ME, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, para “i) autorizar o depósito judicial da fatura do mês de maio/2020 e das faturas vincendas enquanto perdurar o fechamento total ou parcial das atividades comerciais, no importe de R$ 597,63; ii) determinar que a parte ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica à UC no 6/2519580-1 e de incluir o nome da empresa/requerente nos órgãos de proteção ao crédito; iii) suspender a cobrança do de energia excedente e de potência não consumido (energia suja) enquanto a empresa/requerente permanecer fechada, mantendo-se em pleno vigor as demais disposições contratuais”, tendo cominado multa diária de 3 mil reais para o caso de descumprimento das medidas (cf. Id no 56796455).
A agravante afirma que a concessão da tutela de urgência nos moldes em que realizada constitui medida ilegal e temerária, uma vez que se deixou de considerar o imenso impacto econômico provocado pela alteração unilateral do contrato, e, depois, porque não está minimente demonstrada a probabilidade do direito alegado pela autora, já que não há provas de que restou preenchido todos os requisitos indispensáveis à aplicação da teoria da imprevisão e/ou onerosidade excessiva.
Diz que, no contrato de prestação de serviço objeto da lide, “a demanda contratada se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado”, explicando que “cada consumidor do Grupo A, tal como a agravada, firma o contrato de demanda para que a distribuidora de energia disponibilize determinada quantidade de potência máxima que ele poderá demandar da rede, pagando um valor fixo por essa disponibilidade; a contratação de demanda, portanto, possui caráter de cobrança fixa, e diz respeito aos investimentos previamente aportados pela distribuidora para disponibilizar a infraestrutura necessária ao consumidor, o que inclui, mas não se limita, a investimentos em ativos, gastos com pessoal e sistemas para operação e manutenção da rede. (...). Dessa maneira, parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário”.
Alega, nesse sentido, que “a disponibilização da demanda de potência ativa contratada pela distribuidora é obrigatória e deve ser contínua, independentemente do consumo; (...) em contrapartida, o cliente é obrigado a efetuar o pagamento dessa potência, tenha ou não a utilizado”, sendo que a “eventual suspensão do contrato ou redução do valor fixo pactuado importará em prejuízo financeiro significativo, na medida em que antecipou investimentos para viabilizar o fornecimento de energia de alta potência, no entanto, deixará de receber a contraprestação devida pelo tempo previamente pactuado, tendo que suportar todo custo para a manutenção da estrutura sem o devido provisionamento”, o que irá “impactar decisivamente no seu equilíbrio econômico-financeiro, tendo como consequência inviabilizar a continuidade da prestação desse serviço público e essencial, inclusive para a população mais vulnerável, (...), pode-se criar as condições de colapso de todo o sistema elétrico, atingindo toda a sociedade”.
Sustenta que “é descabido relativizar os princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia de vontade”, a uma, porque “não há falar em alteração contratual por força maior, porquanto o contrato mantido entre as partes não prevê a possibilidade de se invocar a ocorrência de um evento dessa natureza quando relacionado às dificuldades econômicas e/ou alteração das condições de mercado”; a duas, porque não preenchidos os critérios para se aplicar a teoria da imprevisão, “pois não foram apresentadas consequências determinadas da pandemia sobre a atividade econômica desenvolvida pela parte agravada, isto é, não se demonstrou documentalmente que sua capacidade de pagamento ou seus indicadores de liquidez foram bruscamente afetados, (...), e, por outro lado, igualmente não foi comprovada a onerosidade excessiva à parte agravada, representada pelo pagamento da tarifa de energia elétrica, tampouco de eventual vantagem excessiva a esta distribuidora de energia”; a três, porque a medida liminar contraria diretamente norma constitucional (art. 22, IV) e as leis infraconstitucionais específicas à matéria (Lei no 9.427/96 e Decreto no 62.724/68), enfatizando, inclusive, que a ANEEL já “deliberou no sentido de negar provimento aos pleitos de alteração dos contratos de demanda, recomendando tão somente que as distribuidoras promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes ao faturamento da demanda contratada que superem a demanda medida”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 56796452).
É a suma.
D E C I D O
A agravada Sucatão propôs a presente ação revisional/consignação em pagamento objetivando a revisão do método de faturamento/apuração dos valores cobrados pelo serviço de disponibilização de energia elétrica, bem assim a autorização para consignar nos autos o pagamento das parcelas no quantum que entende devido até a solução do litigio, em decorrência da vertiginosa mudança da situação/posição contratual após o inesperado e imprevisível advento do cenário de paralização das atividades por força das medidas de combate e controle à pandemia da Covid-19.
Segundo consta da petição inicial, a autora/agravada é “empresa que atua no ramo da sucata, possuindo em seu estabelecimento maquinários pesados, (tendo sido) necessário solicitar junto à Concessionária de energia a instalação de um transformador mais potente para que suportasse o maquinário e, assim, conseguisse trabalhar adequadamente”, e, por esse motivo, celebrou e mantém com a Energisa contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD, cuja cobrança é feita de acordo com a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou a maior demanda medida, no entanto, segundo alegou, o cenário existente no momento em que firmaram o negócio sofreu uma abrupta guinada, totalmente em seu desfavor, em razão da pandemia viral e as suas consequências para o cenário econômico-social, que, como é de conhecimento geral, deu origem a edição de norma proibitiva ao exercício de sua atividade empresarial durante longo período de tempo neste ano (2020), desiquilibrando incisivamente o elo negocial.
Sustentou que, uma vez que não deve responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, conforme diz o art. 393 do CC, nada mais justo e necessário que ocorra a readequação dos termos das obrigações contratuais, motivo pelo qual pediu a concessão de tutela de urgência para fosse determinado a ré/agravante que “se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC n° 6/2519580-1, abstendo-se de inserir o nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito, bem como havendo novo decreto municipal determinando o fechamento dos estabelecimentos comerciais na região seja determinado à concessionária de energia a cobrança apenas do consumo real, excluindo-se o consumo de energia não consumido, em detrimento de força maior; (e) autorize a consignação do depósito do valor incontroverso de R$ 597,63 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos), com a amortizada a cobrança do valor cobrado à título de energia não consumida” (cf. Id no 33685851).
E, ao apreciar a questão em caráter sumário, o MM. Juiz entendeu que há elementos suficientes a justificar a concessão da medida de liminar nos moldes em que pleiteado na inicial, deferindo a tutela provisória sob os seguintes fundamentos:
“Verifico que a probabilidade do direito da parte autora (fumus boni iuris) está consubstanciada nos documentos colacionados nos autos, ficando nítido que a cobrança pela não utilização é desproporcional, visto que o requerente só não consumiu a energia disponível contratada, por motivos de força maior, devido ao Decreto Municipal que determinou o fechamento dos comércios locais.
São inúmeros os contratos celebrados em uma realidade econômica e, doravante, executados em um cenário de crise como o vivido pelo Brasil e o mundo em decorrência da pandemia do Coronavírus.
Dessa forma, as relações contratuais serão inevitavelmente atingidas, e o cumprimento das obrigações da forma avençada será prejudicado em muitos casos.
E, nesse ponto, o artigo 478 do Código Civil é eloquente, ao dispor, em síntese, que, nos contratos de execução continuada, se a prestação se tornar excessivamente onerosa para uma das partes, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, permite-se a sua revisão. É essa a essência do artigo, daí a chamada Teoria da Imprevisão.
É verdade que o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda), contudo, existe a regra da cláusula rebus sic stantibus, que traduz o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes enquanto as coisas permanecerem na forma estabelecida na época do contrato, (e) a cláusula rebus sic stantibus levou a criação da teoria da imprevisão, (...).
(...)
Assim, a aplicação da teoria da imprevisão não leva tão somente à resolução do contrato, e sim, que sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.
O perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte reclamante ficar sem o serviço essencial, além de ser evidente os prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o qual ficará impossibilitado de trabalhar com seus créditos e formalizar transações comerciais.
Vale ainda observar a caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei no 7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como essenciais”.
A Energisa, então, interpôs o presente recurso, onde, em essência, impugna a conclusão decisória de que estão presentes motivos juridicamente idôneos a autorizar a revisão judicial das previsões contratuais, com a imediata relativização das obrigações livremente acertadas entre as partes, dando especial ênfase aos possíveis efeitos devastadores decorrentes do implemento da ordem judicial, eis que, segundo argumenta, a redução do valor da fatura tem o potencial de acarretar enorme desiquilíbrio em suas finanças, e, de acordo com o catastrófico quadro por ela pintado, constitui fator que pode levar a um colapso de toda a sua estrutura econômico-financeiro, mormente se a medida for concedida a outras empresas em situação semelhante, o que, em última instância, pode gerar o “colapso de todo o sistema elétrico, atingindo toda a sociedade (mato-grossense)”, o que, aliás, seria um dos prementes motivos para o recebimento deste agravo de instrumento no duplo efeito.
É sabido que a suspensão da eficácia da decisão recorrida é admitida quando “a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, § único), logo, para seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não basta que a parte queira e requeira, antes, exige-se fundamentação convincente quanto ao provável desacerto da decisão e, ainda, exposição de circunstância que demonstre cabalmente que o diferimento da análise do recurso pelo colegiado seja passível de tornar inútil a pretensão almejada ou, então, de acarretar em dano gravíssimo à parte.
Malgrado o risco abstrato do advento do hipotético cenário apolítico de falência do sistema elétrico estatual descrito nas razões recusais, cujo catalizador seria a manutenção da decisão aqui questionada, e não obstante a relevância da matéria em torno do qual gira o mérito recursal, ao menos por ora, admito que a conclusão do magistrado merece ser prestigiada, afinal, não é a mera possibilidade de futura ocorrência de lesão que justifica a excepcional concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mas sim o risco de dano atual e iminente, potencialmente capaz de provar lesão irremediável ou gravíssima, e, no caso, não é esse o cenário visto nos autos, já que a discussão recursal envolve questão meramente financeira, e, até o julgamento do mérito, no máximo, duas ou três faturas serão submetidas aos efeitos da decisão agravada, o que certamente não irá acarretar o ignóbil prejuízo econômico alardeado pela agravante; além do mais, a própria complexidade da temática afasta incisivamente um juízo positivo sobre a probabilidade do direito, até porque, antes de qualquer pronunciamento relativo à matéria, faz-se necessária reflexão cuidadosa e parcimoniosa do mérito da questão, com análise aprofundada de todos aspectos fáticos e jurídicos envolvidos na controvérsia recursal, ainda que, nesse momento processo, de forma abreviada, em caráter precário.
Acresço, ainda, que, em cognição sumária, coaduno com a conclusão do magistrado de que o cenário exposto na inicial conduz à ideia de que há uma situação de desequilíbrio contratual nos autos, decorrente de fator superveniente e imprevisível que acarretou em onerosidade excessiva a um dos contratantes, o que, em tese, autoriza a tutela provisória de readequação das prestações previstas no contrato, nos moldes dos arts. 478 e ss do CC, inclusive porque é basicamente irrecusável que as consequências da pandemia viral constituem circunstância imprevista e inevitável, amoldando-se geometricamente no conceito de força maior, cuja superveniência interfere incisivamente nos relações jurídicas (CC, art. 393), e, em que pese existir a ressalva contratual quanto aos “prejuízos relacionado às dificuldades econômicas e/ou alteração das condições de mercado”, num juízo perfunctório, penso que o complexo evento invocado pela autora não se subsome à restritiva hipótese contratual, eis que há um amálgama de crise social e quase um colapso (ao menos da perspectiva da empresa/autora) do mercado, e não simples dificuldade econômico pela flutuação do humor do mercado.
Feitas essas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator